Tribunal: TJDFT
Processo: 0051262-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051262-68.2010.8.07.0001 RECORRENTE: GETÚLIO ALVES DE LIMA RECORRIDO: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SALDO REMANESCENTE. RESTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PLEITO DE PREVALÊNCIA DO LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO. ART. 47, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELO JUÍZO SINGULAR. 1. Inexistindo prova quanto à situação da massa falida, resta impossibilitado o pleito de reserva de crédito ante a possibilidade de ferir a regra de preferência legal dos credores. 2. O fato de o CDC em seu art. 47, dispor que as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, não pode levar esta Corte de Justiça a concluir pelo valor apresentado pela parte, sem que haja respaldo técnico-judicial para tanto. Isso porque, o laudo pericial judicial reveste-se de imparcialidade, devendo-se sobrepor aos laudos apresentados pelas partes, notadamente em razão da enorme discrepância de valores. Ademais, o artigo em comento não determina que os cálculos sejam interpretados a favor do consumidor, mas, sim, que as cláusulas contratuais lhes sejam favoráveis. 3. Se o laudo pericial oficial foi elaborado de acordo com as determinações do Juízo singular, que, por outro lado, observou os ditames desta egrégia 4a Turma Cível, quando determinou o retorno do processo à instância de origem para que nova perícia contábil fosse realizada, a manutenção da sentença resistida é medida que se impõe. 4. Agravo interno e recurso de apelação não providos. O recorrente alega violação aos artigos 300 do Código de Processo Civil, 6o, §3o, da Lei 11.101/2005, e 47 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando presentes os requisitos para a tutela de urgência requerida, tendo em vista a natureza cautelar da reserva de crédito no feito falimentar. Assevera demonstrados o perigo da demora e o fumus boni juris, notadamente diante da imposição legal de interpretação favorável ao consumidor. Colaciona ementa de julgado do TJSC com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 300 do Código de Processo Civil, 6o, §3o, da Lei 11.101/2005, e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque a análise da tese recursal, no sentido do atendimento aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, “Neste particular, esta Corte de Justiça tem firme entendimento no sentido da incidência dos Óbices Sumulares n. 7/STJ e 735/STF, em se tratando de recurso especial interposto contra acórdão que analisa pedido de tutela de urgência. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.386.722/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.034.741/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018.” (AgInt no AREsp 1456746/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020). Quanto ao dissenso pretoriano, melhor sorte não colhe o recurso, pois o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012